Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-59.2021.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000808-59.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MORAIS - CPF: 490.237.148-06 (APELANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA - CPF: 045.954.391-13 (APELANTE), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGREJA DEUS É AMOR (VÍTIMA), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCK WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA REGINA DE ASSIS - CPF: 032.400.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA VITOR DA SILVA (ASSISTENTE), RODOLFO HORÁCIO DE SOUZA MELO (ASSISTENTE), FERNANDO RAPHAEL MARQUES LUCIANO (ASSISTENTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ANTONIO MORAIS, JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO (CP, ART. 157, § 1o, § 2o, II E § 2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CONTRADITÓRIA – PLEITO ALTERNATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – TERCEIRA FASE – CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO – EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

Configura o delito de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1o) quando o agente emprega de violência ou grave ameaça para assegurar a subtração e impunidade do crime.

A atribuição de carga negativa às circunstâncias judiciais inscritas no art. 59 do Código Penal exige fundamentação clara, objetiva e idônea. Não é possível a negativação dos vetores com base em afirmações genéricas e vagas.

Havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem (CP, art. 68, § único).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000808-59.2021.8.11.0037

APELANTE: LUIZ ANTONIO MORAIS, JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas defesas de Luiz Antônio Morais e Jorge Vinicius Vitor da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 1o (assegurar a impunidade), § 2o, inciso II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, da seguinte forma:

(i.) Luiz Antônio Morais à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa;

(ii.) Jorge Vinicius Vitor da Silva à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 04h40min, no estabelecimento denominado IGREJA DEUS É AMOR, situado nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA e LUIS ANTONIO MORAIS , em comunhão de esforços com LUANA REGINA DE ASSIS e outro agente identificado nos autos apenas como CRISTIANO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas, subtraíram R$ 2.518,00 (dois mil, quinhentos e dezoito reais), além de vários envelopes usados para guardar o dízimo dos fiéis, em prejuízo da igreja DEUS É AMOR.

Foi apurado ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado LUIS ANTONIO MORAIS e o suspeito apontado como CRISTIANO deixavam o interior do estabelecimento quando foram abordados pela Polícia Militar e, visando assegurar a impunidade pelo crime, bem como garantir a detenção da coisa para si ou terceiro, resistiram à ordem de parada, momento em que Luis Antonio levou a mão em direção a cintura, ameaçando sacar uma arma de fogo e Cristiano sacou um revólver, desferindo disparos de arma de fogo contra os policiais militares, os quais repeliram à injusta agressão, vindo a atingir LUIS ANTONIO, o qual foi socorrido e preso. [...]”
(sic do id. 107796783).

A denúncia foi recebida em 05 de março de 2021 (id. 107796794).

Após regular instrução penal, em 04 de agosto de 2021, sobreveio sentença de procedência da ação penal, para condenar os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 1o (assegurar a impunidade), § 2o, inciso II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, assevera que o apelante Jorge Vinícius não participou da ação delitiva, pleiteando a sua absolvição, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e IV), bem como o redimensionamento da pena-base e da quantidade de dias-multa em favor de ambos os apelantes (id. 107798545).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 107798553).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 110522955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ANTONIO MORAIS, JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória descreve que, no dia 04 de fevereiro de 2021, os apelantes, acompanhados de Luana Regina e do suspeito Cristiano (não identificado), saíram de Cuiabá em direção à cidade de Primavera do Leste.

Ao chegarem ao local dos fatos, o apelante Jorge e Luana Regina permaneceram no interior do veículo, enquanto Luiz Antônio e Cristiano se dirigiram até a
Igreja Deus é Amor
, arrombaram o cadeado e a porta do imóvel e subtraíram a quantia de R$2.518,00 (dois mil, quinhentos e dezoito reais), bem como vários envelopes utilizados para guardar o dízimo dos fiéis.

A denúncia narra que a Polícia Militar recebeu informações indicando a ocorrência de um furto em andamento na igreja, onde havia duas pessoas dentro do imóvel e um veículo de apoio na lateral. Descreve que os agentes policiais se dirigiram ao local, encontrando o apelante Luiz Antônio e o suspeito Cristiano saindo do imóvel, momento em que verbalizaram ordem de parada, contudo, o apelante Luiz Antônio não obedeceu colocando a mão em sua cintura, indicando que sacaria uma arma de fogo, enquanto o suspeito Cristiano sacou um revólver e atirou em direção aos agentes policiais, os quais também dispararam, em resposta à injusta agressão.

Os agentes policiais atingiram o apelante Luiz Antônio, o qual foi socorrido e preso. No entanto, os demais comparsas evadiram-se do local.

A peça acusatória afirma que, após o confronto policial, os demais autores do crime precisaram substituir um pneu que havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Nesse momento, explica que o suspeito Cristiano fugiu a pé, deixando Jorge Vinícius e Luana Regina (atingida por um disparo), no automóvel.

Feita a substituição do pneu, o apelante Jorge Vinícius seguiu pela Rodovia Federal BR 070 e, logo em seguida, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, tendo o apelante Jorge Vinícius descido do veículo informando que havia uma mulher morta no banco de trás (Luana Regina).

Do pleito absolutório
:

A Defensoria Pública sustenta que não há provas suficientes acerca da participação do apelante Jorge Vinícius na prática delitiva.

Assevera que o apelante Jorge Vinícius não desconfiou que houvesse nada de ilícito ocorrendo, porquanto afirma que
“
foi contratado apenas para realizar uma corrida até a cidade de Paranatinga, uma vez que trabalhava como motorista de aplicativo. Devido a sua situação financeira, a corrida foi combinada por fora do aplicativo, para que pudesse receber o valor integral”
(sic do id. 107798547).

A materialidade delitiva é incontroversa e sequer questionada pela defesa. A autoria, por sua vez, é comprovada pela prova oral produzida ao longo da instrução processual.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante Jorge Vinícius negou sua participação nos fatos, dizendo que foi contratado pelo suspeito Cristiano para levá-los à cidade de Paranatinga, pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Explicou que, ao entrarem em Primavera do Leste, o suspeito Cristiano passou a guiar o apelante pela cidade, determinando que ele parasse em uma rua, próximo a uma árvore. Afirmou que, enquanto aguardava, cochilou no veículo e somente acordou com Cristiano entrando e determinado que ele corresse com o veículo, apontando uma arma para sua cabeça.

Descreveu que, após parar o veículo para tentar trocar o pneu, percebeu que Cristiano fugiu do local e que Luana Regina havia sido baleada. Relatou que saiu em direção à Polícia Rodoviária Federal para que ajudassem Luana Regina. Questionado o porquê de não ter ligado para os serviços de socorro, respondeu que não se lembrou.

Em que pese a negativa apresentada pelo apelante Jorge Vinícius, tal versão não é minimamente crível.

Em juízo, o Polícia Militar Glauciney Cezar do Nascimento descreveu que o veículo conduzido por Jorge Vinícius saiu em alta velocidade, indicando uma fuga do local, bem como confirmou que estavam fardados e em veículo identificado com os símbolos da Polícia Militar:

“
Promotora
:
E quando o Jorge e os demais fugiram no gol, eles saíram, o senhor falou em alta velocidade, eles estavam em fuga mesmo?

PM Glauciney
:
Correto! Em fuga, em alta velocidade, correu, fez a manobra em alta velocidade, inclusive até chegou a subir na calçada de uma residência, então, ele alegou que não tinha conhecimento, mas não tem como não ter conhecimento e fugir daquela forma que ele foragiu;

Promotora
:
Os senhores estavam em veículo identificado da Polícia, tudo certinho?

PM Glauciney
:
Correto! O veículo é caracterizado, estava fardado, em uma viatura Duster da Polícia Militar”
(sic do relatório de mídias id. 107798528).

Outrossim, a segunda parte do relato apresentado pelo apelante também é de pouquíssima ou nenhuma credibilidade, notadamente porque esse afirmou ter observado que Luana Regina estava ferida, mas ainda assim teve tempo e disposição de trocar o pneu do veículo e voltar para a rodovia, sem sequer ter acionado as autoridades ou o socorro médico necessário.

Ao ser indagado por que não ligou para os serviços de emergências, o apelante Jorge Vinícius respondeu apenas que
“não veio em mente”,
situação que, a meu ver, se mostra de difícil credibilidade.

Ademais, conforme declarado pelo PRF Márcio Bezerra, o apelante Jorge Vinícius trafegava tranquilamente na rodovia, atrás de um outro veículo (sic relatório de mídias id. 107798528).

Nesse contexto, verifica-se que a conduta do apelante em nenhum momento demonstrou que estava procurando socorro para Luana Regina, ao contrário disso, observa-se que sua intenção era passar despercebido pelo posto de fiscalização policial, sem levantar qualquer suspeita.

Por fim, o apelante afirmou em juízo que havia negociado anteriormente com o suspeito Cristino o valor e horário para levá-los à cidade de Paranatinga e que as tratativas/conversas estavam salvas em seu aparelho de celular.

Nada obstante, observa-se que o Relatório de Investigação n. 470/2021 concluiu que
“não há vínculos entre os investigados como contatos (nominais) salvo em ambos aparelhos/chips. [...] não foi visualizado ligações, conversas, fotos ou vídeos anteriores ao fato entre os investigadores ou outras pessoas que demonstrem atos preparatórios”
(sic do id. 107798531).

Assim, inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente porque a versão defensiva não traduz a realidade dos autos, eis que a autoria delitiva restou bem comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e pelo contexto da abordagem e prisão do apelante Jorge Vinícius.

Da desclassificação para o crime de furto qualificado
:

Alternativamente, a defesa dos apelantes pleiteia a desclassificação do fato para o crime de furto qualificado. Em suas razões, afirma que a violência empregada (disparo de arma de fogo) foi praticada com o objetivo de escapar dos agentes policiais, sem a intenção de levar a
res furtiva
consigo (id. 107798547).

Com efeito, consuma-se o crime de roubo impróprio (CP, art. 157, §1) quando o agente, após a subtração do bem, emprega violência com a finalidade de assegurar a impunidade do crime.

Sobre o tema, pertinente a lição de Nelson Hungria:

“A diferença entre elas é a seguinte: na primeira (chamada roubo próprio), o meio violento ou impeditivo da resistência da vítima é empregado ab initio ou concomitantemente à tirada da coisa, enquanto que na segunda (chamada roubo impróprio ou por aproximação), tendo sido empolgada a coisa clam et occulte, como no furto, o agente é surpreendido logo depois (isto é, antes de se pôr a bom recato) para assegurar a impunidade do crime (evitar a prisão em flagrante ou ulterior reconhecimento ou indigitação etc.) ou detenção da res furtiva”
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. ed. Belo Horizonte: Editora Forense, 1979).

No caso concreto, o apelante Luiz Antônio e o suspeito Cristiano foram flagrados deixando o imóvel, em posse dos bens subtraídos, momento em que os agentes policiais deram ordem de parada e foram surpreendidos com disparos de arma de fogo, deflagrados pelo suspeito Cristiano.

Em juízo, a Polícia Militar Glauciney Cezar do Nascimento confirmou que a guarnição foi alvo de disparos de arma de fogo. Explicou que, ao chegar ao local, se deparou com o suspeito Cristiano e com o apelante Luiz Antônio, momento em que, ao dar ordem de parada, o suspeito Cristiano sacou uma arma de fogo e disparou contra os agentes policiais, enquanto Luiz Antônio colocou a mão na cintura, indicando que estaria armado.

Afirmou que, em resposta, os policiais dispararam em desfavor dos criminosos, atingindo o apelante Luiz Antônio. Disse que os objetos subtraídos foram apreendidos na posse de Luiz Antônio.

Esse cenário fático afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de furto qualificado, notadamente porque houve o emprego de violência, constituído no fato de o suspeito Cristiano ter disparado contra a guarnição policial, o que foi feito para assegurar a impunidade do crime, configurando o tipo penal previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal.

A propósito:

“[...] O acusado estava subtraindo os bens da propriedade da vítima, quando surpreendido com a chegada desta. Iniciaram uma luta corporal, tendo o ofendido conseguido deter o agente até a chegada da polícia militar. [...] DESCLASSIFICAÇÃO. Descabe a desclassificação do fato para o crime de furto, pois comprovada cristalinamente nos autos a elementar da violência para “assegurar a impunidade do crime”, configurando o delito de roubo impróprio (artigo 157, § 1o, do CP). [...]”
(TJRS, Apelação Criminal n. 70082383977, Sexta Câmara Criminal, Relator Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 29-01-2020)

Da dosimetria da pena
:

A defesa requer, ainda, o redimensionamento da pena-base aplicada, porquanto assevera que
“não há fundamento concreto na aplicação de tal pena e que tudo o que está escrito apenas cita e utiliza dados relativos a crimes em geral”
(sic do id. 107798547).

Com efeito, a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
”
[1]
.

No caso em tela, a pena basilar foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para ambos os apelantes, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais relativas ao apelante Jorge Vinícius, o magistrado asseverou o seguinte:

“O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de
culpabilidade
revelou -se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Não possui
antecedentes
. Quanto a sua
personalidade
, nada restou demonstrado. As
consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. Ademais, o acusado visualizando que Luana tinha sido baleada no confronto entre os acusados e os policiais, não procurou uma unidade hospitalar, mas apenas pensou em empreender fuga, momento em que foi abordado na PRF. As
circunstâncias do crime
são as narradas na inicial. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito”
(sic do id. 107798542).

Quanto ao apelante Luiz Antônio, o sentenciante afirmou o seguinte:

“O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de
culpabilidade
revelou -se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Não possui
antecedentes
. Quanto a sua
personalidade
, nada restou demonstrado. As
consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. Ademais, o acusado com o intuito de intimidar os policiais no momento dos fatos, simulou estar portando uma arma de fogo. As
circunstâncias do crime
são as narradas na inicial. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito”
(sic do id. 107798542).

Diante disso, em que pese os longos parágrafos expostos pelo magistrado, verifica-se que esse não fundamentou, de forma clara e objetiva, a negativação de nenhuma das circunstâncias judiciais analisadas.

Pelo contrário, o magistrado apenas expõe várias afirmativas genéricas, obscuras, vagas e desprovidas de qualquer fundamentação concreta, que inclusive dificultam a compreensão de quais vetores foram efetivamente negativados.

Assim, ausente razões aptas a fundamentar o aumento da pena-base praticado pelo sentenciante, reduzo-a para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Presente apenas a atenuante da confissão espontânea, em favor do apelante Luiz Antônio. Nada obstante, considerando o disposto na Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena, pois já aplicada em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, foram aplicadas, sucessivamente, as majorantes do concurso de pessoas em 1/3 (um terço) e emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços).

Nada obstante, de acordo com o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse sentido:

“[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...]”
(AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Na hipótese em análise, não há qualquer motivação que permita conferir a excepcionalidade necessária para a cumulação das causas de aumento, razão pela qual deve remanescer somente o aumento relativo ao emprego de arma de fogo, aplicado em 2/3 (dois terços).

Com isso, a pena do delito de roubo fica estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para ambos os apelantes.

O regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Por tais fundamentos, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena privativa de ambos os apelantes para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio majorado, previsto no art. 157, § 1o, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Por efeito, encaminhe-se, com urgência, cópia da decisão colegiada ao Juízo responsável pelo executivo penal dos apelantes (1a Vara Criminal de Primavera do Leste).

É como voto.

[1]
AgRg no REsp 1955038/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022